Tribunal: TJMT
Processo: 1032279-05.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032279-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), WELITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 651.915.016-91 (AGRAVANTE), EVA DIAS DE FREITAS - CPF: 928.177.346-53 (AGRAVADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MATRIZES BOVINAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão de 750 matrizes bovinas e 300 bezerros, em ação de execução para entrega de coisa incerta, fundada em contrato de arrendamento de matrizes bovinas. O agravante alega excesso de execução e necessidade de suspensão da execução até a conclusão da perícia contábil.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve excesso de execução ao determinar a apreensão de 300 bezerros, em desacordo com a limitação contratual de 20% sobre as 750 matrizes arrendadas; e (ii) se é cabível a suspensão do processo de execução até a conclusão da perícia contábil já em andamento em ações conexas.

III. Razões de decidir:

O contrato estabelece que a produção de bezerros deve ser limitada a 20% sobre as matrizes arrendadas, o que resulta em 150 bezerros. A decisão agravada extrapolou esse limite ao autorizar a apreensão de 300 animais, configurando excesso de execução. A existência de perícia contábil em ação declaratória de nulidade conexa justifica a suspensão da execução, em conformidade com o art. 313 e art. 921, inc. I, do CPC. A conclusão da perícia pode alterar significativamente os valores e obrigações em execução, sendo prudente aguardar seu resultado
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
" Configura excesso de execução a apreensão de 300 bezerros em contrato que limita a entrega a 20% da produção das matrizes arrendadas, o que corresponde a 150 bezerros.

A execução pode ser suspensa até a conclusão de perícia contábil em processo conexo, em observância ao princípio da menor onerosidade do devedor”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Weliton Soares de Toledo
em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta, ajuizada por
Eva Dias Freitas
, determinou a expedição do mandado de busca e apreensão de “
750 (setecentos e cinquenta) cabeças de gado bovino de corte, fêmea, acima de 36 meses e de 300 (trezentos) bezerros machos
”, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça, lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 806, § 2º, CPC.

Em suas razões recursais, o agravante alega a existência de excesso de execução, argumentando que o quantitativo de bezerros pleiteados é superior ao estipulado contratualmente, devendo limitar-se a 150, conforme os 20% acordados sobre as 750 matrizes.

Defende a quitação integral da dívida exequenda, comprovada por meio de laudo contábil juntado aos autos, que indicaria pagamentos excedentes no valor de R$ 897.456,80.

Destaca a natureza simulada do contrato de arrendamento, que, na verdade, seria uma operação de mútuo feneratício disfarçada, o que

comprometeria a validade do título

Diz que o prosseguimento da execução sem considerar as ações conexas e a pendência de perícia contábil na ação de nulidade contratual, fatos que, no entendimento do agravante, justificariam a suspensão do processo executivo.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a suspensão do processo de execução até conclusão do laudo pericial nos embargos à execução ou em caso de manutenção da decisão que a exequente seja nomeada fiel depositaria.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por meio da decisão de id n. 256858185.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 254820072, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 259378664, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de execução
para entrega de coisa incerta
, proposta por
Eva Dias de Freitas

com base em um contrato de arrendamento de matrizes bovinas firmado entre as partes. O contrato previa a entrega inicial de 1.000 vacas de corte, posteriormente reduzido para 750, e o pagamento de 20% da produção anual em bezerros machos.

A agravada alega que o agravante descumpriu o contrato ao não entregar os animais ou realizar o pagamento correspondente, o que gerou a execução para entrega de 750 vacas e 300 bezerros, ou, alternativamente, o pagamento de R$ 3.940.741,29.

A juíza
a quo
indeferiu os pedidos de exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução com a expedição do mandado de busca e apreensão.

A decisão recorrida fundamentou que o excesso de execução deveria ser arguido em sede de embargos à execução.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, no presente contexto, a matéria submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da correção da decisão agravada, que determinou a busca e apreensão de 750 vacas e 300 bezerros no âmbito de execução fundada em contrato de arrendamento de matrizes bovinas.

O contrato celebrado entre as partes, denominado
"Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Matrizes em Reprodução"
, estipula, em sua cláusula 2.2, que o percentual devido pela produção está limitado a 20% sobre o número total de matrizes arrendadas. O referido contrato prevê 750 matrizes, o que resultaria, no máximo, em 150 bezerros como obrigação de entrega. No entanto, a decisão agravada autorizou a busca e apreensão de 300 bezerros, configurando, assim, excesso de execução.

Embora a parte agravada alegue que a quantidade de 300 bezerros decorre da soma de obrigações anuais não cumpridas pelo agravante, os termos contratuais delimitam que o percentual incide sobre o total de matrizes, ou seja, 20% de 750 vacas, o que equivale a 150 bezerros.

Ademais, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, bem como nos embargos à execução, foi reconhecida a necessidade de perícia contábil para apuração do
quantum debeatur
, abrangendo os mesmos contratos que fundamentam a presente execução. Essa perícia encontra-se em andamento. Nesse sentido, o juiz
a quo
, nos processos conexos, determinou a realização de perícia contábil em razão das controvérsias relativas à natureza do contrato e à existência de excesso de execução, o que reforça a necessidade de suspensão da execução até a conclusão da referida perícia, que já está em estágio avançado e cujo resultado pode impactar diretamente o curso da execução.

Dessa forma, mostra-se prudente e necessário aguardar a conclusão da mencionada perícia antes de permitir o prosseguimento dos atos expropriatórios, especialmente em razão do risco de irreversibilidade dos prejuízos decorrentes da busca e apreensão dos semoventes.

Ressalto que o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado de forma a equilibrar a satisfação do crédito com a preservação da dignidade e da viabilidade econômica do executado, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte exequente.

Por conseguinte, a execução deve ser suspensa, em observância ao disposto nos artigos 313 e 921, inciso I, do Código de Processo Civil, até a conclusão da perícia contábil nos autos conexos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025